Tribunal: TJES
Processo: 5018106-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018106-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ELIZABETH PEREIRA FERNANDES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
Nº 5018106-44.2021.8.08.0048

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: ELIZABETH PEREIRA FERNANDES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra o autor ELIZABETH PEREIRA FERNANDES que é titular da instalação de nº 0093803-3, e contesta os valores de duas cobranças de uso em valores diferentes dos usuais.

Relata que buscou ajuda junto ao órgão de proteção ao consumidor e não obteve êxito, todavia foi surpreendido ainda com a continuidade das cobranças promovidas pela requerida.

Diante do exposto, requer na peça vestibular a concessão de tutela provisória de urgência antecipada para que em sede de liminar houvesse a suspensão das cobranças das faturas de maio e junho de 2021 aqui discutidas, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Em contestação, aduz a requerida que as leituras dos quadro de consumo são registradas pelo hidrômetro, de forma sequencial, inexistindo possibilidade em erros de leitura, se eximindo da culpa de possíveis alterações nos dados de coleta.

.
SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5000425-55.2019.8.08.0008, proposto pelo
Requerente
: FAGNO FAGIOLI DA SILVA em face da
Requerida
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN:

a) DECLARAR a insubsistência das contas de água com vencimento nos dias 17.05.2021 e 07.06.2021 nos respectivos valores de R$ 4.897,54 e R$ 1.414,12 e via de consequência DETERMINAR que a CESAN no prazo de 15 (quinze) dias, faça a emissão de novas faturas em nome da parte autora referente ao consumo de água/esgoto dos meses de abril e maio/2021, tendo por base a MÉDIA DE CONSUMO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES aos meses em questão, sem imputação de qualquer ônus a parte autora para emissão de novas notas pela CESAN, devendo ser a providência demonstrada nestes autos no mesmo prazo.

b) CONDENAR a parte requerida a reparar os DANOS MORAIS sofridos pela parte autora no importe de R$ 1.000,00 (mil reais); valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 3261476) em que alega o exercício regular do direito e a consequente ausência de danos morais.

A parte autora apresentou Contrarrazões ao RI (ID 3261492) requerendo que seja mantida a R. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de água e esgoto.

Ressalto ainda, de que o pedido contraposto realizado pela recorrente carece de comprovação. Noto que a empresa não juntou qualquer documento que demonstrasse o provável vazamento que seria a causa do aumento exorbitante de consumo de água nos períodos contestados.

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, sendo este considerado
in re ipsa
, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com considerável perda de tempo útil da recorrida nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso da recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial à consumidora, que merece adequada compensação.

O valor da indenização por dano moral arbitrado pelo juízo a quo (R$ 1.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)